Tribunal: TJSP
Processo: 2041937-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO NO CURSO DA DEMANDA, HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 515, INC. III DO CPC. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. INSTAURAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA QUE CITADA, NÃO CONSTITUIU ADVOGADO E SUBSCREVEU O ACORDO SEM PATROCÍNIO. NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO NO CURSO DA DEMANDA, HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 515, INC. III DO CPC. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. INSTAURAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA QUE CITADA, NÃO CONSTITUIU ADVOGADO E SUBSCREVEU O ACORDO SEM PATROCÍNIO. NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 513, §2o, INC. II DO CPC. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS E AUSÊNCIA DE CONCRETO PREJUÍZO QUE OBSTA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO JUDICIAL E DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA IMPUGNAR A PENHORA.
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.